Tribunal: TJMT
Processo: 1019988-54.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1019988-54.2018.8.11.0041 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1019988-54.2018.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ) – CUIABÁ
Embargante : DANIELLE QUEIROZ DOURADINHO MENEZES
Embargada : EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A.
Número do Protocolo: 1019988-54.2018.8.11.0041
O voto condutor do acórdão embargado foi o proferido pela eminente Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho (1a vogal) (cf. Id. no 81787495); sendo assim, os autos devem ser encaminhados à Sua Excelência para análise dos embargos de declaração vinculados ao Id. no 83219978.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 09 de junho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator